Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-71.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. M. B. D. C. - CPF: 096.564.681-55 (AGRAVADO), GRAZIELY GONCALINA MARTINS BARBOSA - CPF: 965.458.441-72 (AGRAVADO), GRAZIELY GONCALINA MARTINS BARBOSA - CPF: 965.458.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA (
FREE STYLE LIBRE
). DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MENOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DISPOSITIVO MÉDICO DIAGNÓSTICO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO DO ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. ROL DA ANS. CARÁTER REFERENCIAL. LEI N. 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA E RISCO CLÍNICO DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. CONFIGURADO. CAUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia (Sensor
Free Style Libre
), inclusive leitor e insumos, no prazo de 48 horas, em rede credenciada ou mediante reembolso, sob pena de multa diária, em favor de menor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, beneficiário do plano da agravante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da tutela de urgência;
(ii)
reconhecimento da ausência de cobertura obrigatória;
(iii)
subsidiariamente, imposição de prestação de caução idônea pela parte adversa como condição para manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o sensor de monitoramento contínuo de glicemia se enquadra na exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998;
(ii)
analisar se a ausência do equipamento no rol da ANS impede a obrigatoriedade de cobertura à luz da Lei n. 14.454/2022;
(iii)
aferir o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência;
(iv)
examinar o cabimento da exigência de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os contratos de plano de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e as cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, em favor do consumidor, vedadas as disposições que imponham desvantagem exagerada ao aderente.

5. O sensor de monitoramento contínuo de glicemia constitui dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
, na forma da RDC n. 830/2023 da ANVISA, categoria distinta de medicamento, órtese ou prótese, circunstância que afasta a aplicação da exclusão prevista no art. 10, incisos VI e VII, da Lei n. 9.656/1998, cuja interpretação extensiva não é admitida.

6. A Lei n. 14.454/2022, ao acrescentar os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998, atribuiu ao rol da ANS caráter referencial e autorizou a cobertura de tecnologias nele não listadas quando demonstrada eficácia pela medicina baseada em evidências ou recomendada por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome nacional ou internacional.

7. As inovações da Lei n. 14.454/2022 aplicam-se imediatamente aos contratos de plano de saúde em vigor, inclusive aos celebrados anteriormente, em razão do caráter de trato sucessivo dessas relações jurídicas.

8. O conceito de perigo de dano exigido para a tutela de urgência do art. 300 do Código de Processo Civil não se confunde com a definição de urgência ou emergência prevista no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, trata-se de conceito mais amplo que abrange o risco concreto de comprometimento da saúde ou de inviabilidade do resultado útil do processo.

9. Configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência a negativa de fornecimento de equipamento de monitoramento de glicemia a menor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, diante do risco de episódios de hipoglicemia grave, condição potencialmente fatal em pacientes pediátricos.

10. A condição de menor beneficiário de gratuidade da justiça, com renda familiar que não comporta o custeio do equipamento, afasta a exigência de caução como requisito para manutenção da tutela de urgência, pois a contracautela converteria em obstáculo prático o próprio direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 300 e 300, § 3º; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, VI e VII, e 35-C; Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.782/1999, art. 8º; RDC ANVISA n. 830/2023, art. 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 608; STJ, REsp n. 2.037.616/SP; TJMT, ApCiv n. 1008637-89.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1046178-30.2025.8.11.0002, ajuizada por
L
.
M
.
B
.
D
.
C
.
, menor representado por sua genitora,
GRAZIELY GONÇALINA MARTINS BARBOSA
, deferiu a tutela de urgência.

Na
origem
, o agravado narrou ser beneficiário do plano da agravante e portador de Diabetes Mellitus tipo 1, com indicação médica do endocrinologista pediátrico Dr. Marcelo Muller de Arruda (CRM/MT 4926) para uso do Sensor
Free Style Libre
, voltado à prevenção de hipoglicemias graves e ao controle da variabilidade glicêmica (id. 215885264, PJe 1º grau).

A operadora agravante negou o fornecimento em 31/outubro/2025, fundada na ausência de vinculação do sensor a ato cirúrgico e em exclusão contratual amparada na Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Com base nisso, o agravado postulou tutela de urgência para fornecimento imediato do equipamento, sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na
decisão recorrida
, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela para determinar o fornecimento do Sensor
Free Style Libre
, inclusive leitor e insumos, no prazo de 48 horas, em rede credenciada ou mediante reembolso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 217345129, PJe 1º grau).

Fundamentou que a doença é coberta pelo plano, que há indicação médica precisa e que o rol da ANS possui natureza exemplificativa.

Deferiu, ainda, a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (id. 343066860).

Quanto ao perigo de dano, aduz que o paciente controla a enfermidade há 5 (cinco) anos por insulinoterapia convencional, o que afastaria a configuração de urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, da Resolução CFM n. 1.451/95 e do Enunciado n. 62 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Em relação à probabilidade do direito, argumenta que o sensor constitui dispositivo de uso domiciliar, vedado pelo artigo 10, inciso VI, da referida lei e por cláusula contratual expressa, uma vez que a Lei n. 14.454/2022 alterado essa exclusão.

Invoca pareceres do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) e deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) que infirmam a superioridade clínica do equipamento frente ao método convencional, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta
periculum in mora
inverso pelo ônus financeiro imediato.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a cassação imediata da tutela concedida.

No mérito, postula o provimento integral do recurso para revogação da medida. Em caráter subsidiário, pleiteia a prestação de caução idônea pela parte adversa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 343766398).

Nas
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 357319355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 362055381).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de ausência de cobertura obrigatória do equipamento prescrito.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, os contratos de plano de saúde se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Na forma do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, regra que se conjuga à vedação prevista no artigo 51, IV, do mesmo diploma, pela qual são nulas as disposições que imponham desvantagem exagerada ao aderente.

No plano da legislação setorial, o artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 faculta às operadoras a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos orais e outras hipóteses expressamente previstas.

A norma se refere literalmente a medicamentos, categoria que não abrange dispositivos médicos destinados ao monitoramento diagnóstico da enfermidade.

Essa distinção encontra respaldo na regulação sanitária.

O artigo 4º da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 830/2023 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão a quem o artigo 8º da Lei 9.782/1999 atribui a competência para a classificação de produtos submetidos à vigilância sanitária, define como dispositivo médico para diagnóstico
in vitro
o instrumento destinado à análise de amostras biológicas humanas para fins de monitoramento de condição de saúde.

A Cartilha para Avaliação de Modos de Falhas de Glicosímetros, editada pela própria Agência em 2025, reforça esse enquadramento ao classificar os glicosímetros como dispositivos médicos para diagnóstico
in vitro
e ao situar os sistemas de monitoramento baseados em sensor – categoria em que se insere o Sensor
Free Style Libre
– no rol dos glicosímetros abrangidos pela referida regra.

Cuida-se de função diagnóstica que afasta a equiparação a medicamento, órtese ou prótese.

Dessa classificação oficial decorre a conclusão juridicamente inequívoca de que o sensor não se enquadra nas exceções dos incisos VI e VII do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, pois a primeira alcança apenas medicamentos, e a segunda órteses não vinculadas a atos cirúrgicos, categorias distintas daquela em que o equipamento foi oficialmente inserido pela agência reguladora.

No caso concreto, o agravado é criança diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, enfermidade crônica de natureza grave e inegavelmente coberta pelo plano contratado.

O médico assistente prescreveu o uso do Sensor
Free Style Libre
para monitoramento contínuo da glicemia, com justificativa técnica voltada à prevenção de hipoglicemias graves e de complicações crônicas decorrentes da variabilidade glicêmica.

A negativa administrativa da operadora se ampara em dois fundamentos:
(i)
a ausência do equipamento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e
(ii)
a alegada natureza domiciliar do tratamento (id. 215885272, PJe 1º grau).

No entanto, nenhum deles resiste ao exame jurídico.

Quanto à primeira alegação, a Lei n. 14.454/2022 acresceu os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998 e atribuiu ao rol da agência caráter de referência básica, com autorização expressa para a cobertura de tratamentos não listados diante de comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou de recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome nacional ou internacional.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou, ademais, que essas inovações se aplicam imediatamente, inclusive aos contratos celebrados antes da vigência da lei, em razão do caráter de trato sucessivo dos contratos de plano de saúde (STJ, REsp n. 2.037.616/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 24/04/2024).

O contrato discutido foi celebrado em 05/janeiro/2021 e permanece em plena vigência, circunstância que atrai a aplicação automática das inovações legislativas supervenientes (id. 215885271, PJe 1º grau).

No tocante à alegação de “tratamento domiciliar” excluído pelo artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, a questão já foi resolvida na premissa anterior, visto que o equipamento não ostenta natureza de medicamento, e a exclusão legal, por seu caráter restritivo, não admite interpretação extensiva a categorias distintas.

A propósito, este Egrégio Tribunal já apreciou controvérsia idêntica, em caso envolvendo criança portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e prescrição do próprio Sensor
Free Style Libre
.

Concluiu-se pelo descabimento da negativa de cobertura quando indicado o equipamento pelo profissional que acompanha a paciente e configurada a possibilidade de agravamento do quadro clínico (TJMT, ApCiv n. 1008637-89.2023.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024).

Demonstrada, pois, a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

No que diz respeito ao perigo de dano, a agravante sustenta a inexistência de risco concreto sob o argumento de que a enfermidade se encontra “controlada” por tratamento convencional com insulinoterapia, sem caracterização de urgência ou emergência na acepção do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998.

A argumentação não prospera.

Isso porque o perigo de dano do artigo 300 do Código de Processo Civil não se confunde com a definição legal de urgência ou emergência do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998.

Aquele dispositivo processual alude ao risco concreto de comprometimento da saúde ou de inviabilidade do resultado útil do processo, conceito mais amplo e independente da caracterização formal de atendimento de urgência para fins de carência contratual.

No caso, o quadro clínico revela risco efetivo e próximo, pois se trata de criança de 9 (nove) anos diagnosticada com enfermidade que demanda monitoramento contínuo da glicemia para prevenção de episódios de hipoglicemia grave, condição potencialmente fatal em pacientes pediátricos, conforme expressamente descrito pelo médico assistente.

A vulnerabilidade inerente à condição de criança, somada à gravidade da enfermidade, impõe cautela redobrada na análise da tutela, à luz do princípio da proteção integral consagrado no artigo 227 da Constituição Federal.

A reversibilidade da medida, por sua vez, também se preserva, uma vez que eventual improcedência futura permite à operadora buscar, pelos meios legais adequados, o ressarcimento dos valores dispendidos, em cumprimento ao § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, por fim, o pedido subsidiário de prestação de caução pela agravada.

Na hipótese, o agravado é criança assistida pela Defensoria Pública, beneficiária de gratuidade da justiça, com renda familiar mensal inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cenário em que a exigência de contracautela converteria em obstáculo prático o próprio direito reconhecido, sem amparo em previsão legal específica para ações de saúde suplementar.

Convergem, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026